Tribunal: TJDFT
Processo: 0706900-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. NECESSIDADE PRESUMIDA DA CRIANÇA. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA ALIMENTANTE COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que fixou alimentos provisórios no valor de um salário mínimo em favor de menor representada por seu genitor, com base nas informações contidas na inicial. A agravante alegou exercer atividade de auxiliar administrativo, com rendimento mensal de R$ 1.500,00, e impugnou a afirmação de que atuaria como corretora de imóveis ou influenciadora digital, além de argumentar sobre a capacidade contributiva do genitor da criança. A decisão agravada foi reformada liminarmente para reduzir os alimentos para o valor equivalente a 20% dos rendimentos da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de alimentos provisórios observa o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade, diante da ausência de provas das atividades alegadas na inicial e da efetiva demonstração de baixa capacidade econômica da alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova documental revelou vínculo empregatício da agravante com salário de R$ 1.500,00, corroborado por extratos bancários e dados de sistemas oficiais.
4. A ausência de comprovação de renda superior ou exercício de atividades profissionais como corretora ou influenciadora digital fragiliza os fundamentos da decisão originária.
5. As necessidades da criança são presumidas, porém devem ser atendidas conforme as possibilidades efetivas da alimentante.
6. A prudência na fixação dos alimentos provisórios, diante de cognição sumária e sem dilação probatória, exige compatibilidade entre a obrigação e a realidade financeira do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para manter a decisão liminar que reduziu os alimentos provisórios para 20% dos rendimentos brutos da agravante, abatidos os descontos compulsórios e verbas de natureza indenizatória, até deliberação definitiva.
Teses de julgamento: "1. A fixação de alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade, especialmente quando ausentes provas robustas sobre a renda do alimentante. 2. A presunção de necessidade do alimentando não pode implicar encargo incompatível com a capacidade financeira demonstrada do alimentante."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o, e 1.695.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2009964, 0754751-84.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 11/06/2025, DJe: 30/06/2025; TJDFT Acórdão 1996143, AI 0753734-13.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 07.05.2025, DJe 30.05.2025; TJDFT, Acórdão 1988715, AI 0745380-96.2024.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 08.04.2025, DJe 24.04.2025.